Tribunal: TJBA
Processo: 8122785-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8122785-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSE EDUARDO BANDEIRA CANTHARINO

Advogado(s):
EMERSON LOPES DOS SANTOS

EMBARGADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s):
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU

PROVIMENTO AO

APELO DO EMBARGANTE
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

DEC
LARATÓRIOS NÃO ACO
LHIDOS.
LHIDOS

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8122785-04.2023.8.05.0001
, figurando como embargante
JOSE EDUARDO BANDEIRA CANTHARINO

e como embargad
o

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA